Tribunal: TJMT
Processo: 1020507-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020507-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, AVELINO FILIPPI, MARCIA REJANE TATTO FILIPPI, VIA PANTANAL COMERCIAL IMPORT EXPORT LTDA - ME
Vistos etc.
Intimado o Recorrente para comprovar a hipossuficiência, este juntou nos autos apenas Declaração de Hipossuficiência.
É o relato necessário.
Decido.
O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O CPC traz, ainda, no § 2o do art. 99 que: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Com efeito, a simples afirmação de hipossuficiência não é satisfatória para o deferimento da benesse; é necessária a comprovação real de tal situação.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, in verbis:
“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no AREsp 820.085/PE, rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, j. em 16-2-2016, DJe 19-2-2016).
“A Corte Especial já pacificou jurisprudência no sentido de que o julgador pode indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, diante das evidências constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ.
Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada pelo requerente do pedido de assistência judiciária gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de concessão do benefício” (AgRg no AREsp 769.514/SP, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 15-12-2015, DJe 2-2-2016).
“É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (EDcl no AgRg no AREsp n. 715.417/SP, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 17-11-2015, DJe 26-11-2015).
No caso em apreço, verifica-se que os documentos acostados ao recurso foram considerados insuficientes para demonstrar a hipossuficiência do agravante, razão pela qual lhe foi oportunizada a apresentação de outros documentos, como Declaração de Imposto de Renda (Id 110562994).
Devidamente, intimado o Agravante juntou aos autos Declaração de Hipossuficiência (Id. 116252465), o qual não se mostra satisfatório para comprovar a carência financeira, a par da atividade profissional desenvolvida (autônomo), bem como o endereço declinado na exordial como de domicílio (Jardim Califórnia), bairro da capital considerado de padrão médio a alto.
Sendo assim, não demonstrada a incapacidade financeira do agravante para arcar com as custas processuais, INDEFIRO O PEDIDO da gratuidade judiciária.
Intime-se a Recorrente do teor dessa decisão, bem como para efetuar o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora